Tribunal: TJMT
Processo: 1006308-97.2024.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006308-97.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), ANA MARLY GATTASS DE PAULA CORREA - CPF: 570.577.451-68 (AGRAVADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso manifestado não ataca os fundamentos da decisão recorrida, sendo que, não basta a mera reprodução dos argumentos já expostos nas razões ao Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante para anular a sentença e oportunizar que o fisco municipal adote as medidas dispostas no Tema 1184 STF e Resolução nº 247 CNJ.

O município agravante alega que os requisitos do Tema 1.184 do STF foram devidamente cumpridos. Aduz também, que realizou o protesto e tentou a solução administrativa mediante a instituição do REFIS.

Defende que a decisão monocrática e a sentença não condizem com a realidade, por isso, o processo deve retornar a comarca de origem para o prosseguimento da execução.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática,
anulando a sentença recorrida e determinando o prosseguimento da execução fiscal
.

Ausente as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante.

O presente recurso não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, vez que não enfrentou os fundamentos adotados na decisão monocrática.

Isso porque, a decisão monocrática
deu provimento
ao recuso de apelação para
oportunizar que o fisco municipal adote as medidas dispostas no Tema 1184 STF e na Resolução nº 547 CNJ (Id. 230148668).

Desse modo, a decisão monocrática proferida
não negou provimento ao recurso como afirma o agravante
, razão pela qual resta configurada a violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA-
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO.
SENTENÇA MANTIDA. O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.”
(TJ-MT 00045778120098110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021) (g.n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Viola o princípio da dialeticidade o recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada
. 2
.O recurso apresentado pelo ora agravante não combate especificamente as razões utilizadas pelo julgador para fundamentar seu entendimento.
3.Agravo Interno desprovido por unanimidade dos votos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em negar provimento ao recurso, tudo na conformidade dos votos e do relatório proferidos neste julgamento. Caruaru, na data da assinatura eletrônica.”
Evanildo Coelho de Araújo Filho Desembargador Relator em Substituição (TJ-PE - AC: 00017016820218173410, Relator: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2023, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva) (g.n.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO O RECURSO,
por ausência da dialeticidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024